Tribunal: STJ
Processo: 4246446-46.2013.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970984 - MG (2025/0230207-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694

FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
AGRAVADO
: HAROLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES ABRANTES BONTEMPO - MG073797
INTERES.
: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO. VÍCIO. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DO
COMPRADOR.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que demonstrada ocorrência de vício no veículo, não havendo culpa do
comprador, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53087173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/12/2025 16:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 0973d5e4-9743-49b2-b2f2-fbb1fa7fa71e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970984 - MG (2025/0230207-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694

FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
AGRAVADO
: HAROLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES ABRANTES BONTEMPO - MG073797
INTERES.
: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VEÍCULO. VÍCIO.
EXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CULPA
DO
COMPRADOR.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que demonstrada ocorrência de vício
no veículo, não havendo culpa do comprador, fundamentado nos fatos e
provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
(AGRALE) contra decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso
especial em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, AGRALE combate a incidência da
alegando que
no especial não pretende a revisão de fatos e provas
Súmula no 7/STJ
(1)
dos autos.
Foi apresentada impugnação requerendo a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC ( -STJ, fls. 1.446-1.452).
art. 1.021,
e
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52812548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 617bd9e4-5a2a-4d64-94a7-f051f30131ed

VOTO

Inicialmente, não estando caracterizado o intuito protelatório do recurso, afasto a
pretensão de aplicação de multa requerida em contrarrazões.
Quanto ao agravo interno, este não merece prosperar.
As razões expostas na petição ora em análise não justificam a alteração do
julgamento proferido na decisão agravada.

(1) Reexame fático-probatório (Súmula no 7/STJ)

Na decisão agravada, ficou devidamente demonstrado que inviável revisar a
conclusão adotada acerca da demonstração de ocorrência de vício no veículo, não
havendo culpa do comprador, porque não admitida a análise de matéria fático-probatória
no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Confira-se:

Quanto à controvérsia, a parte alega violação e divergência
de interpretação jurisprudencial em relação ao
I, do CPC, no
art. 373,
que concerne à improcedência dos pedidos autorais, porquanto a venda
do veículo no curso do processo impossibilitou a realização da perícia,
única prova capaz de demonstrar o alegado vício de fabricação, trazendo
a seguinte argumentação:

A prova pericial produzida foi elaborada com
base somente na análise técnica dos documentos juntados
no processo, tendo em vista que o ônibus, objeto desta
ação, foi vendido pelo Recorrido.
Contudo, o que foi ignorado pelo juízo a quo é
que a venda do veículo acabou por prejudicar totalmente a
perícia, pois apenas por meio de análise documental não é
foi possível que seja constatar um vício de fabricação, já que
muitos dos quesitos apresentados pelas partes, no que
tange a especificações técnicas de fabricação do ônibus
restaram prejudicados em razão da impossibilidade de
verificação in loco (fls. 707/742).
Além disso, a Recorrente não foi intimada
previamente da realização da perícia, fato reconhecido pelo
Perito (fls. 762/766).
Assim, postulou a Recorrente pela realização de
nova perícia.
Não somente isso, a Recorrente também
destacou que o laudo pericial produzido não poderia ser
admitido em razão de ter sido uma perícia superficial,
Documento eletrônico VDA52812548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 617bd9e4-5a2a-4d64-94a7-f051f30131ed

“indireta” e vazia, sem que houvesse a análise técnica do
veículo objeto da ação.
Excelências, o que se buscava pela perícia era
comprovar a existência ou não de vício de fabricação no
veículo. Logo, não havendo o veículo não se tem como
concluir nada sobre tal questão.
Diga-se mais: se o veículo foi vendido no curso
da ação, em más condições ele não deveria estar –
outrossim, não teria sido objeto de nova negociação.
[...]
Quer dizer: ALÉM DA PERÍCIA NÃO TER SIDO
REALIZADA NO VEÍCULO, ELA FOI REALIZADA SEM O
ESCLARECIMENTO DE TODOS OS QUESITOS DA
PARTE RECORRENTE!!
Carente, portanto, o processo de provas no
sentido de suportar a tese autoral.
[...]
É evidente o nítido decaimento do dever da
Recorrida de produzir da prova ao seu favor, ao passo que
considerando que o objeto da ação é um ônibus com vício
de fabricação, clara era a necessidade de perícia técnica no
veículo juntamente com os documentos correspondentes a
ele.
[...]
Com a venda do veículo, se tornou impossível a
perícia direta, única prova capaz de efetivamente
demonstrar a existência e a origem dos vícios, e sem ela,
não é possível imputar a responsabilidade a parte fabricante.
Aliado a todas as questões narradas, está o fato
da Recorrente ter apresentado documentação farta
comprobatória de que o sistema de freios atende aos
requisitos legais determinados na Resolução 777/93 do
CONTRAN. Não somente isso, foi evidenciado pela
Recorrente que foi realizada alteração do sistema de freios
em 13 de dezembro de 2013, tendo sido definitivamente
resolvido o problema de aquecimento de freios e pneus (Doc
08 do processo).
Já em relação à perda de potência alegada pelo
Recorrido, houve também farta comprovação de que houve
o abastecimento equivocado por parte do Recorrido, tendo
colocado óleo diesel ao invés do combustível Arla 32.
Tudo isso seria devidamente demonstrado com a
análise pericial no veículo, o que somente não foi possível
em razão da venda do mesmo para terceiros por parte do
Recorrido.
[...]
Somado à expressa previsão acima colacionada,
o entendimento dos Tribunais de Justiça do país, cujo
precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Paraná 1 aqui
se traz para demonstrar a divergência jurisprudencial, é
outro.
Se trata de caso em que foram julgados
improcedentes os pedidos autorais, pois o Autor, que
buscava a troca de veículo sob a alegação de que
apresentava defeitos, o vendeu durante o curso do
processo, impossibilitando a realização da perícia.
[...]
Documento eletrônico VDA52812548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 617bd9e4-5a2a-4d64-94a7-f051f30131ed

Neste viés, ante as expressivas decisões ora
trazidas, resta claro que em casos como o em lide, a prova
pericial no veículo é a única prova capaz de efetivamente
demonstrar a existência e a origem dos vícios, e sem ela,
não é possível imputar a responsabilidade a parte fabricante
(fls. 1348-1353).

É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:

Para averiguar a origem dos defeitos, foi
realizada uma perícia de engenharia mecânica, baseada nos
documentos juntados ao processo, uma vez que o veículo já
havia sido vendido pelo autor.
Apesar de não ter sido possível examinar
diretamente o automóvel, a perícia indireta, por meio da
análise documental, permitiu verificar as condições do
veículo no momento da aquisição, momento relevante para
a discussão sobre a existência de vícios.
O laudo pericial constatou que os problemas
relacionados ao sistema de freios do veículo foram
constantes, frequentes e repetitivos, sem que houvesse uma
solução definitiva por parte da revendedora ou da fabricante
(f. 727).
Vale ressaltar que a prova pericial de engenharia
mecânica foi produzida judicialmente, de forma regular, sem
intercorrências e sem impugnação oportuna e eficaz,
respeitados a ampla defesa e o contraditório, prevalece para
embasar a decisão frente a qualquer prova produzida
unilateralmente pela parte ré no contexto dos autos.
[...]
Na conclusão, o
destacou que os defeitos
expert
mais recorrentes e que causaram mais transtornos foram
aqueles
relacionados
ao
sistema
de
freios,
com
substituições frequentes de lonas, sapatas e tambores, além
de consequências graves como derretimento e estouro dos
bicos dos pneus.
Em ocasiões diversas, a concessionária chegou
a fornecer jogos de pneus novos ao proprietário.
O veículo passou pela revendedora 50 vezes em
um período de 68 meses, entre maio de 2011 e janeiro de
2017, o que equivale a uma passagem a cada pouco mais
de um mês. Das 50 passagens, 22 foram referentes a
problemas nos freios (f. 719), sendo destacados, ainda, dois
problemas constantes que foram aquecimento injustificado
do pneu e, consequentemente, sua inutilização por estouro e
esvaziamento constante.
Assim, ficou demonstrada a existência de vício
no veículo, não podendo ser atribuída qualquer culpa à parte
autora, diante da ausência de provas nesse sentido e da
constatação de que não faltou manutenção (f. 739) (fls.
1.273-1.274).

Documento eletrônico VDA52812548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 617bd9e4-5a2a-4d64-94a7-f051f30131ed

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”), porquanto o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório juntado aos autos. e
( -STJ, fls. 1.425-1.427)

Da atenta análise do trecho acima transcrito, verifica-se que inafastável a
aplicação da Súmula no 7 do STJ ao caso concreto, porque a pretensão colocada no
presente agravo interno, efetivamente, visa à revisão de matéria fático-probatória.
Dessa forma, não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52812548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 18:47:09
Código de Controle do Documento: 617bd9e4-5a2a-4d64-94a7-f051f30131ed

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.984 / MG
Número Registro: 2025/0230207-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232648790004 42464464620138130024
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
MAIARA OLIVEIRA PALOSCHI - RS112287
AGRAVADO
: HAROLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : HENRIQUE DOURADO DE CAMPOS - MG077925
DANIELA SOARES ABRANTES BONTEMPO - MG073797
INTERES.
: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGRALE SOCIEDADE ANONIMA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS FRANZOI BASSO - RS030694
FABIO DAL PONT BRANCHI - RS070262
Documento eletrônico VDA52999250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:34
Código de Controle do Documento: f73ce75b-3a52-47bf-bf5e-1cdcdbba39ad

AGRAVADO
: HAROLDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: DANIELA SOARES ABRANTES BONTEMPO - MG073797
INTERES.
: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: FABRÍZZIO ROGER DE CARVALHO RUSSI - MG075193
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:15:34
Código de Controle do Documento: f73ce75b-3a52-47bf-bf5e-1cdcdbba39ad